Tribunal: TJPA
Processo: 0800850-64.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800850-64.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO ESTREITO LTDA, JOANA DARC GOMES DA SILVA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C. COBRANÇA DE MULTA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AUTO POSTO ESTREITO LTDA e JOANA DARC GOMES DA SILVA
, em face da decisão monocrática de
Num. 1223119 – Pág. 01/10 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau tal como lançada nos autos.

Alegam os agravantes que no caso em epígrafe resta caracterizada
n
ítida
h
ip
ótese de
aplicação
da boa
-f
é
objetiva (art. 422 do CC)
à reger as relaç
ões entre
particulares
.

Aduz estar caracterizada a
supressio
na caso em exame, pois como a Agravada continua a
realizar o fornecimento de combust
íveis
as Agravantes, n
ão seria
viável
a e
x
ig
ência de
devoluç
ão das bombas de combust
íveis, sob pena de
inviabiliza
r totalmente o neg
ócio ou
mesmo a venda dos
combustíveis
j
á realizadas por parte da Agravada.

Sustenta, assim, que n
ão merece manutenç
ão o argumento de que teria findado
à
obrigaç
ão de fornecimento e manutenç
ão dos equipamentos
às Agravantes
quando do termino
do contrato previsto inicialmente.

Afirmam também que a decisão merece ser reformada,
porque o Juízo é absolutamente incompetente
, em razão dos contratos objeto da ação elegeram o foro da cidade de Estreito-MA.

Afirma que a que a Notificação que supostamente teria sido destinada a 1ª Agravante, fora enviada para endereço distinto (Av. Central, 935, CENTRO, Estreito/MA, 65975−000) daquele noticiado no Contrato (Av. Maranhão n. 744, Bandeirantes, Estreito/MA, Num. 1941834 - Pág. 1):

Reforça que também não pode ser considerada válida a Notificação destinada a 1ª Agravante, ao endereço da matriz poderia suprir o vício. Pois as unidades (matriz e filiais) possuem autonomia jurídico administrativa, o que implica dizer que devem ser demandadas, inclusive de maneira individualizada, sob pena da violação da autonomia da responsabilidade (art. 591 do CC).

Requerem, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno a fim de que seja totalmente reformada a decisão monocrática recorrida.

Juntaram documentos.

Contrarrazões ao agravo interno de Num. 1552104 - Pág. 01/17.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Inicialmente, afasto a tese de incompetência do Juízo, porque
as cláusulas de eleição de foro de ambos os contratos examinados nos autos indicam a cidade indicada no campo 07, dos seus respectivos quadros de qualificação
, ou seja,
Belém
.

Consigno também, que embora o Réu alegue não ter sido constituído em mora pelas
notificações constantes no evento Num. 1941858, Num. 1941860, Num. 1941861, Num. 1941864,
tenho que a preliminar deve ser rejeitada por ter a empresa Agravante sido notificada com a
remessa da correspondência da representante legal da Recorrente. E mais, verifico que a
devedora está constituída em mora pela sua citação (Num. 2488567), nos termos do art. 240 do
NCPC, vejamos:

Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

No mérito recursal, tem-se que a controvérsia reside na devolução dos equipamentos cedidos em comodato
listados no contrato, a saber: a) 03 Bombas Eletrônicas Quádrupla 3G3399 OS; b) 01 Módulo
Expositor Fase 3; c) 01 Módulo Atendente Fase 3; d) 01 Módulo Serviço Fase 3; e) 01 Placa de
Preços – Peça 10,50m Lona p/Test.
AMPM; f) 5,20m Lona p/Test. Jet Oil; g) 01 Totem D – 9m
(Num. 1941834 - Pág. 1)

A liminar ora em debate deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para
obrigar a Ré/Agravante a devolver os referidos equipamentos, no prazo de 30 dias, sob pena dos
mesmos serem apreendidos por ordem judicial, por entender que a Ré incorreu em infração
contratual com a consequente resilição do pacto.

O pacto firmado entre as partes e denominado de “Contrato de Cessão de Marcas,
Fornecimento e Produtos e Outros Pactos com Revendedor” (
Num. 1941834 dos autos de
origem
) prevê a entrega dos bens listados acima, em decorrência do pacto.

Embora se discuta nos autos de origem o descumprimento contratual por parte da
Ré, por violação das obrigações assumidas no Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento e
Produtos e Outros Pactos com Revendedor (Num. 1941834) e no Contrato de Antecipação de
Bonificação (Num. 1941836), para que a Ré alcance o seu objetivo de retomar os equipamentos
listados acima, tenho por prejudicada a discussão. Explico:

Para que a Ré seja obrigada a devolver os bens, faz-se necessário que se
implemente as condições impostas no pacto, especialmente na clausula 11 do Contrato de
Cessão de Marcas, Fornecimento e Produtos e Outros Pactos com Revendedor (Num. 1941834,
página 6).

Referida cláusula estabelece que findo ou resolvido o contrato o Réu/Agravante
obriga-se a desinstalar os equipamentos e entregá-los a Autora/Agravada.

Ora, se a contrato foi assinada em 26 de novembro de 2010 e se previu a vigência
por 7 (sete) anos, por óbvio,
o prazo se esgotou em 26 de novembro de 2017
, ficando
dispensado o exame da infração contratual para que seja concedida a tutela de urgência, porque
a Agravante (posto de gasolina), não pode mais continuar a utilizar os equipamentos da Agravada
(companhia petrolífera),
considerando-se findo o prazo contratual
.

Cito precedentes:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTO DE
COMBUSTÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA PARA AQUISIÇÃO COM EXCLUSIVIDADE DE PRODUTOS
DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL, COM CONCESSÃO DE EQUIPAMENTOS SOB
REGIME DE COMODATO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. POSSE DO OBJETO COM
O COMODATÁRIO. CABIMENTO DA DEMANDA PARA DEVOLUÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS CEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(2009.02746038-14, 78.924, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão
Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2009-06-25, Publicado em 2009-06-29)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. POSTO DE
GASOLINA. QUEBRA DA EXCLUSIVIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO.
ESBULHO CARACTERIZADO. LIMINAR. DEFERIMENTO. Em ação possessória, a
concessão ou denegação da liminar, direito da parte, fica condicionada ao exame do Juiz,
desde que demonstrados os requisitos legais para tanto.
Possível o deferimento de
liminar em ação na qual se pleiteia a reintegração de equipamentos, desde que haja
demonstração das alegações do autor sobre a configuração do esbulho e da posse
injusta, justificando a retomada imediata. (TJMG - Agravo de Instrumento
1.0024.08.037061-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 11ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 01/10/2008, publicação da súmula em 24/10/2008)

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de resolução contratual movida pela companhia
petrolífera contra o posto de combustível, com pedido de tutela antecipada de retirada dos
equipamentos cedidos em comodato.
É incompatível que o posto de gasolina continue
se utilizando dos equipamentos da companhia petrolífera para adquirir e revender
produtos de outra companhia, assim como não há congruência a permanência dos
equipamentos pertencentes à companhia com o posto, quando ambas as partes
buscam a resolução contratual.
(Agravo Nº 70013988597, Vigésima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/06/2007)

Ementa: CONTRATO DE FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E
COMODATO. TANQUES RESERVATÓRIOS DE COMBUSTÍVEL. DISTRATO.
DEVER DE
RESTITUIR OS BENS RECEBIDOS EM COMODATO.
AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO A
RESPEITO DA RESPONSABILIDADE PELOS GASTOS COM A RESTITUIÇÃO DOS
BENS DADOS EM COMODATO. REPARTIÇÃO ENTRE AMBAS AS PARTES.
CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL, A TÍTULO DE PERDAS E DANOS, EM RAZÃO
DA MORA NA RESTITUIÇÃO, NA FORMA DO ART. 582 DO C.C. 1. Os tanques
reservatórios, embora incorporados ao solo, não o são com ânimo permanente. Tanto
assim, que foram objeto de comodato, modalidade de contrato que, por natureza, é
temporário. Dessa maneira, os tanques não podem ser classificados na categoria de "bens
imóveis por acessão artificial", regulados na parte final do art. 79, CC. 2. Na condição de
sucessora, por incorporação, da Companhia Atlantic de Petróleo, anterior proprietária dos
tanques, que os havia cedido em comodato, a autora assumiu seu lugar tanto na condição
de proprietária e possuidora indireta dos bens, como também na condição de comodante. 3.
Tendo o comodatário originário vendido ao réu as instalações do posto de abastecimento
onde os bens dados em comodato estão instalados, sucedeu o réu o alienante inclusive nas
obrigações derivadas do contrato de comodato, sendo óbvio que o alienante não poderia ter
alienado os bens recebidos em comodato ao ora requerido, uma vez que ninguém pode
transferir a outrem direitos que não possui. 4.
Uma vez extinto o contrato de comodato,
deve o comodatário restituir os bens que constituem seu objeto, não havendo que se
falar em posse de boa-fé, diante da notificação extrajudicial validamente levada a
efeito pela autora
. 5. O contrato de comodato de bens necessário ao funcionamento de um
posto de combustível é um contrato especial, que se diferencia do comodato típico, em que
somente o comodatário aufere vantagens e, portanto, deve assumir as despesas inerentes
à restituição do bem recebido em comodato. No caso em tela, também o comodante aufere
vantagens com o negócio celebrado, pois o mesmo é muitas vezes condição para viabilizar
o complexo relacionamento entre as partes. Assim, diante do interesse recíproco das
partes, não tendo elas disciplinado a questão das despesas relacionadas à restituição dos
bens objeto do comodato, devem as mesmas serem repartidas entre ambas, por igual. 6.
Tendo havido notificação prévia, para constituição em mora do comodatário, é cabível a
fixação de aluguéis, na forma do art. 582 do C.C., a título de perdas e danos pela não
restituição oportuna dos bens. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ E DO
RECURSO ADESIVO DA AUTORA. (Apelação Cível Nº 70034883397, Décima Nona
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em
04/10/2011)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA,

Belém, 06/12/2021